Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação, interposto por C.V.F.G. (representado por A.C.D.S.F.G.) da sentença de ID 22987468, proferida em ação de obrigação de fazer que move em face de CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO, que julgou improcedente o pedido pleiteado na origem para que o autor, ora apelante, fosse matriculado no programa de supletivo para conclusão do ensino médio promovido pelo réu, ora apelado. Alega o agravante, em síntese, que quando o aluno obtém aprovação em curso superior, comprova assim sua maturidade, podendo assim requerer, caso não tenha concluído o ensino médio, a antecipação do curso por meio de verificação de aprendizado através de supletivo. Sustenta que a exigência do artigo 38, parágrafo 1o, da Lei no 9.394/94, que prevê a idade mínima de 18 anos para conclusão do ensino médio por meio do supletivo, deve ser interpretado mediante o interesse amparado pela Constituição Federal, qual seja, a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um, independente da faixa etária em que se encontra no ensino médio. Afirma que os únicos requisitos que devem ser considerados para que se permita ao jovem menor de idade a matrícula em curso supletivo para realização de exames são a maturidade e capacidade intelectual no momento de aprovação no vestibular, ou seja, o amadurecimento intelectual, que restou configurado no presente caso, quando o Apelante foi aprovado no vestibular. Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do apelante/autor. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo (ID 69810324). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 22987477. Manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 23163241). DECIDO. Ao compulsar os autos, constata-se que o cerne da questão diz respeito à possibilidade de determinação da matrícula de jovem menor de 18 (dezoito) anos em curso supletivo, com sua subsequente submissão aos exames necessários para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. Em relação ao tema, é importante observar que, na sessão realizada aos 29 de abril de 2019, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva-IRDR n.° 2018.00.2.005071-9 (Tema 13), cuja ementa transcrevo a seguir: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OBJETO. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERSA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR POR ESTUDANTE QUE AINDA NÃO ALCANÇARA A MAIORIDADE CIVIL. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LEI No 9.393/96, ART. 38, § 1o, II. CONFORMAÇÃO COM O ARTIGO 208, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM OS PRINCÍPIOS AMALGAMADOS NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO A SITUAÇÕES DEFLAGRADAS POR DECISÕES LIMINARES. JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. ENTENDIMENTOS DISSONANTES. QUESTÕES DE DIREITO. EFETIVA REPETIÇÃO DE AÇÕES. MATÉRIA NÃO AFETADA PARA FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. INCIDENTE. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. TRÂNSITO ASSEGURADO (CPC, arts. 976) 1. Consoante a regulação legal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR fora concebido como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação, no seu ambiente, de tratamento uniforme a determinada questão unicamente de direito quando, identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica matéria de direito, a ausência de identidade na resolução dos litígios intersubjetivos pode atentar contra a segurança jurídica defronte o risco de decisões conflitantes, maculando o decoro do judiciário e a previsibilidade das decisões judiciais (CPC, art. 976). 2. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, tendo como pressupostos de admissibilidade, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica, (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito, e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (NCPC, art. 976) e (iv) a inexistência, no âmbito dos tribunais superiores, de recurso afetado para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva. 3. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o). 4. O incidente de resolução de demandas repetitivas está sujeito a exame prévio de admissibilidade, a ser realizado pelo órgão competente para processá-lo e julgá-lo (CPC, art. 981), estando sua admissibilidade condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas sua gênese e destinação, implicando que, formatando questão de direito que, fazendo o objeto de multiplicidade de processos, tem encontrado resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, deve ser admitido como forma de serem asseguradas previsibilidade e uniformidade às decisões judiciais (CPC, art. 976). 5. As questões de direito pertinentes à viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por liminar que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão nas condições estabelecidas, agregado ao fato de que se repetem anualmente em quantidade substancial de processos, não encontram solução uniforme no âmbito do tribunal, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos necessários para que seja deflagrado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR como forma de serem definidas teses sobre a matéria como forma serem resguardadas a previsibilidade das decisões judiciais, a isonomia e a segurança jurídica. 6. Incidente admitido. Unânime. (Acórdão n.1179929, 20180020050719IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/04/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: 381). Em 25 de junho de 2019, foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nesta Corte de Justiça a respeito da seguinte matéria: “viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio”. Dessa forma, com fundamento no artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso deste processo até o julgamento do IRDR no 2018.00.2.005071-9 pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se.